Tribunal: STF
Processo: RHC 64831
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. FATOS INCERTOS. ART. 142-I DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÕES RELATIVAS A EXISTÊNCIA DE PERDAO RENUNCIATIVO DA VÍTIMA
DE DELITO CONTRA A HONRA, E DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO, QUE
NÃO SE ESCUDAM EM BASES DE FATO LIQUIDAS.
A INDENIDADE DO ART. 142-I DO CÓDIGO PENAL NÃO ALCANCA AS OFENSAS
PROFERIDAS FORA DO RECINTO PRÓPRIO AO DESATE DA CAUSA.